Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O agravo interno que apresenta razões dissociadas dos fundamentos que embasaram a decisão agravada viola o princípio da dialeticidade.

2. A incongruência argumentativa entre as razões do inconformismo e o conteúdo da decisão combatida impõe o não conhecimento do agravo interno.

3. Recurso não conhecido.